Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014997-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (PACIENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS –
2. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ATESTANDO O RISCO IMINENTE E ELOQUENTE À SAÚDE DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental.

2.

Malgrado o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça e existam evidências de que o paciente é asmático, a inseri-lo no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, sem documentação médica hábil a comprovar que a sua saúde está extremamente debilitada e que não é disponibilizado o tratamento médico adequado pela unidade prisional; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa deficiente; ou esteja inserido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a proliferação do vírus, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, porque não preenchidos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Outrossim, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário todas as medidas sanitárias e de combate à proliferação da COVID-19 estão sendo devidamente tomadas, reforça ainda mais a impossibilidade de colocação do increpado em liberdade provisória ou prisão domiciliar, notadamente porque há um risco concreto de reiteração criminosa e o narcotráfico a ele imputado é demasiadamente grave, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, que é de natureza altamente deletéria – mais de 124kg de cocaína -, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL

PACIENTE(S)

TIAGO DUARTE SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
por negar-lhe a liberdade provisória ou a prisão domiciliar humanitária, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos da Ação Penal n.º 1000302-31.2020.8.11.0098, em que é acusado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus,
pois é
asmático
, a fazer jus à
liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nessa ordem de ideias, sustenta que a saúde do increpado está em risco, notadamente porque, além de existirem
casos confirmados de contaminação pela COVID-19 na unidade prisional em que recolhido
, até mesmo na ala em que se encontra alojado, teria
apresentado sintomas graves da doença
, sem que tenha sido submetido a exame laboratorial, cujo pagamento já foi efetivado por seus familiares, para verificar se está contaminado ou não pelo vírus, reforçando, ainda, que as diversas tentativas da i. defesa em obter informação acerca do seu estado de saúde restaram frustradas.

Outrossim, assevera que o estabelecimento carcerário conta com
instalações precárias e insalubres, bem assim com superlotação
, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347, e, ainda, por
não contar com equipe de saúde suficiente, tampouco disponibilidade de espaço para ser efetuado o isolamento rápido dos sintomáticos
, facilita sobremaneira a proliferação da COVID-19, a impedir que seja considerada a mera gravidade do crime, em razão da quantidade e natureza do narcótico apreendido [120 tabletes de cocaína], como justificativa para afastar o pretendido benefício, por
evidente afronta ao princípio da dignidade humana
.

Agrega, ainda, a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que as circunstâncias do flagrante e o comportamento do encarcerado, que em sua oitiva na Delegacia de Polícia solicitou a realização de perícia nos rádios comunicadores apreendidos para confrontar sua digital com a constante no aparelho, indicam que não teve qualquer envolvimento com o delito imputado, de modo a serem
analisadas com ressalvas as declarações dos policiais
que participaram da diligência, as quais afirma conter contradições com a versão apresentada pelos suspeitos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, ou, s
ubsidiariamente
, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 50659474 ao ID 50659483 e de ID 50912513 ao ID 50912514.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004867-41.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
51365459) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 52120995.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 52397470).

Na sequência, o impetrante acostou aos autos eletrônicos a petição e documentos sob o ID 52560953 ao ID 52560958, por meio dos quais reforça o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Tiago Duarte Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois ele e sua convivente, a corré
Sandra Leandra Correa
, teriam sido flagrados, em tese, atuando como “batedores de estrada”, conduzindo o veículo Ford/F-1000 e dando o auxílio necessário para que os comparsas
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, que vinham logo atrás no veículo Fiat/Strada, obtivessem êxito no transporte de 120 (cento e vinte) tabletes de cocaína, totalizado mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos), para outra comarca.

1.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Analisando com acuidade a prova pré-constituída no remédio heroico, verifico que existem indicativos do provável envolvimento do beneficiário nessa ordem no cometimento do crime de narcotráfico, a
inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, depreende-se das razões de decidir do d. magistrado singular que, no dia fatídico, os policiais teriam realizado a abordagem de dois veículos, uma F-1000 e um Fiat Strada, sendo que no primeiro estavam o favorecido nessa ordem e sua convivente, a corré
Sandra Leandra Correa
, os quais, ao visualizarem os agentes públicos, teriam dispensado um rádio comunicador pela janela do carro; enquanto no segundo automóvel encontravam-se os co-suspeitos
João Batista Surubi Lopes
e
Valdir Damião Lopes Surubi
, que, da mesma forma que os demais comparsas, ao avistarem a guarnição, também teriam descartado um rádio comunicador, aparelhos estes que apreendidos e analisados foi possível constatar que estavam na mesma frequência de comunicação, além de serem da mesma marca e modelo.

Outrossim, conforme declarações dos policiais, o coacusado
Valdir
, que conduzia o veículo em que foram encontradas as drogas apreendidas, teria lhes informado que os rádios eram para manter a comunicação entre os ocupantes dos dois veículos abordados e, assim, viabilizar o transporte da substância psicotrópica para outra comarca, a demonstrar que, em tese, agiam em conluio para o cometimento do tráfico de drogas.

Nessa toada, mesmo que na Delegacia de Polícia o paciente tenha apresentado versão oposta à contada pelos agentes de segurança, não há como na via eleita serem desconsiderados os depoimentos destes, pois as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Logo, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os dizeres dos policiais são falsos e mentirosos, não há como ser acolhida a tese de negativa de autoria, uma vez que isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Outrossim, como já ressaltado na análise da tutela de urgência reclamada, não foram juntados aos autos elementos suficientes a comprovar a propalada inocência do increpado e, conquanto o impetrante tenha afirmado que “
trata-se de processo digital e evitando causar tumulto nesta via com a juntada desnecessária de documentos que estão disponíveis no sítio eletrônico, deixa de juntar a este procedimento as cópias dos autos de primeira instância, os quais podem ser acessados facilmente pelo sistema informatizado do tribunal, sendo que é informado a numeração dos autos da ação penal no corpo desta peça”
, tal argumento não supre a insuficiência probatória, pois, repito, o
habeas corpus
não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado.

Portanto, induvidoso que o subscritor do remédio heroico deve apresentar toda a documentação que entenda necessária a demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Assim o é pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Com isso, devem ser consideradas as pontuações que o d. juízo singular fez na decisão segregatícia para justificar a existência do
fumus comissi delicti,
notadamente porque a jurisprudência é firme no sentido de que “e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Ademais, o entendimento consolidado nessa
eg. Corte de Justiça é no aspecto de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

Desta feita, sem qualquer pré-julgamento, à semelhança do que externado pela d. autoridade acoimada de coatora, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento do favorecido nessa ordem com o delito imputado, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável, como é o caso em apreço.

Além disso, pelo crime de tráfico de drogas o paciente já fora denunciado, sendo a acusação devidamente recebida e determinada a intimação pessoal dos acusados, a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Lado outro, quanto à pretendida liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, em razão da situação pandêmica ora vivencia, inicialmente,
esclareço que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

De mais a mais, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça estipulou os seguintes critérios para análise do pedido de prisão domiciliar lastreado na atual pandemia do novo coronavírus:
“
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”

(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Sucede que na hipótese versada, o d. magistrado singular negou ao paciente a liberdade provisória ou prisão domiciliar ao argumento de que, embora existam evidências de que o sujeito sofre de problemas respiratórios e a i. defesa tenha afirmado que ele apresenta sintomas da COVID-19, tendo, inclusive, mantido contato com outros reclusos supostamente confirmados de contaminação pelo coronavírus, não foi apresentada qualquer documentação médica revelando que o seu estado de saúde é extremamente debilitado e que não pode receber o tratamento adequado pela unidade carcerária.

Ao contrário, as informações enviadas ao d. juízo
a quo
pela Cadeia Pública de Cáceres/MT, onde se encontra recolhido o increpado, foram no sentido de que todos os reclusos naquele local que testaram positivo para a doença, bem como os que tiveram algum tipo de contato com os contaminados pelo vírus, estão recebendo o tratamento indicado pelo Ministério da Saúde, o que, inclusive, se reforça nas mídias em áudio e vídeo acostadas pelo impetrante sob o ID 52560956 e o ID 52560958, em que o próprio encarcerado afirma ter sido atendido pela equipe de saúde e recebido a medicação indicada para os casos de contaminação pela COVID-19.

Outrossim, a d. autoridade acoimada de coatora ainda determinou que o Diretor do estabelecimento carcerário fosse intimado para que mantivesse em isolamento o paciente até que confirmada ou descartada a sua contaminação, notadamente porque informado que sofre de asma, e, após o período de quarentena, que garantisse a saúde não apenas dele, mas de todos reclusos naquele local, sob pena de responsabilização dos servidores.

E mais, de acordo com as informações prestadas, teria sido apresentado pelos servidores da Cadeia Pública de Cáceres certidão e atestado médico, com a informação de que no dia 17/07/2020 o segregado foi questionado acerca de seus problemas de saúde e negou ter tido qualquer episódio de asma na unidade prisional, bem como a certidão com o seguinte teor,
in verbis:

“Em atenção à solicitação de informação referente ao estado de saúde do recuperando Tiago Duarte dos Santos, informamos que o mesmo realizou tratamento precoce para COVID-19, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e prescrição médica e não há registro, no prontuário médico, de que o recuperando em questão tenha sido diagnosticado com asma ou sequer solicitado tratamento para tal durante a permanência nesta unidade prisional”
(ID 52120995 - Pág. 14).

Aliado a tudo isso, inexiste nos autos evidências de que o paciente seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, mesmo porque, como a própria autoridade tida por coatora informou, a convivente dele e corré
Sandra
foi beneficiada com a prisão domiciliar e, portanto, está apta a dispensar os cuidados necessários a prole do casal.

E nada comprova que a Cadeia Pública de Cáceres/MT seja local inadequado, com instalações que facilitem sobremaneira a propagação do coronavírus, sedo certo que
a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, pois o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Desta feita, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
, devendo permanecer recolhido ao cárcere, principalmente porque a d. magistrada de 1º grau destacou a necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta ilícita imputada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido, que é de natureza altamente viciante - mais de 124kg (cento e vinte e quatro quilos) de cocaína -, além de existir um risco de reiteração delitiva por parte dele, inferido do histórico criminal que ostenta, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade
.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar
” (HC 183649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 22-06-2020

PUBLIC 23-06-2020) – grifei

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles que existem motivos plausíveis para serem mantidos no cárcere.

É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Logo, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Por consequência, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, uma vez que não foi demonstrada a indispensabilidade da retirada do paciente do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede que seja beneficiado nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

E não verificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
TIAGO DUARTE SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020